Tribunal: TJDFT
Processo: 0749422-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC.
3. No caso, o pedido de concessão do benefício foi inferido, consoante decisão (ID 23635732).
4. Instado a recolher as custas processuais e o preparo recursal, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo legal (ID 23871950).
5. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Rejeitado o benefício da gratuidade de justiça e não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.